Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-90.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003143-90.2017.8.11.0037
RECORRENTES: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
RECORRIDO: LUCIREGINA TAFAREL AZZOLINI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 48349451) interposto por BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 45942540):
“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDA – CONTRATO DE SEGURO – ESTIAGEM – DANOS NA SAFRA QUE ACARRETOU NO INADIMPLEMENTO DO FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA – DEVER DE INDENIZAR – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – NÃO CONHECIDO O APELO DA BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. E DESPROVIDO O RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.
‘O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida’ (Ap 0006338-81.2014.8.11.0045, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).
A comprovação pela autora de que a ocorrência de estiagem provocou os danos em sua safra originando o inadimplemento do financiamento e, como a autora contratou o seguro agrícola, a seguradora deve indenizá-la, quando não está presente nenhuma causa de excludente da responsabilidade securitária prevista no contrato entabulado entre as partes.
Conforme a jurisprudência do STJ, nas demandas envolvendo discussão acerca de responsabilidade contratual, o termo a quo para aplicação da correção monetária é a data do efetivo arbitramento do encargo”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1003143-90.2017.8.11.0037, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 09/06/2020).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/2004; 188 do Código Civil; 489, VI, e 927, IV, do Código de Processo Civil, “(...) para alcançar o fim desejado, qual seja: seja reconhecido a ilegitimidade, pois no contrato de seguro consta como seguradora a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. Além do mais, inexiste responsabilidade do agente financeiro no contrato de seguro, já que a responsável pelo pagamento do seguro é exclusivamente seguradora. Deve ser reconhecido a ausência de responsabilidade do agente financeiro”. (id 48349451 - p. 5)
Recurso tempestivo (id 48352482).
Contrarrazões no id 49003969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. A falta de argumentação apta a explicar a maneira como ocorreu a violação aos artigos tidos como violados, a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia.
3. A ausência de identidade entre a fundamentação do recurso especial e os artigos sobre os quais é alegada ofensa também atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF.
4. Para derruir a conclusão da Corte local no sentido de que houve inexecução contratual e não simples defeitos de construção seria necessário incursionar nos elementos fático-probatórios acostados aos autos, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.
5. Considerar inepta a inicial ou a desnecessidade da produção antecipada de provas também demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado da já referida Súmula 7 deste Tribunal.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no Ag 1381977/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 18/10/2017).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/2004; 188 do Código Civil; 489, VI, e 927, IV, do Código de Processo Civil, os Recorrentes limitam-se a postular que “seja reconhecido a ilegitimidade, pois no contrato de seguro consta como seguradora a ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. Além do mais, inexiste responsabilidade do agente financeiro no contrato de seguro, já que a responsável pelo pagamento do seguro é exclusivamente seguradora. Deve ser reconhecido a ausência de responsabilidade do agente financeiro”.
No entanto, não detalham, de forma precisa e especificada como teria ocorrido a violação dos citados dispositivos de lei federal, tendo, inclusive, mencionado várias outras normas no decorrer da petição recursal, sem demonstrar individualizadamente eventual contrariedade, o que caracteriza deficiência na fundamentação, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, e fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII